Tribunal: TJBA
Processo: 8038356-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038356-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: VANESSA CIDREIRA DE ASSIS Advogado(s):TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CRANIOPLASTIA ASSOCIADA À RECONSTRUÇÃO FACIAL. PRÓTESE CUSTOMIZADA PRODUZIDA POR TECNOLOGIA TRIDIMENSIONAL. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. TRAUMATISMO CRANIANO GRAVE. INDICAÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. 2. Determinou-se a autorização, no prazo de dois dias, para realização de cranioplastia associada à reconstrução facial, sob pena de penhora on-line do valor necessário ao custeio do procedimento. 3. Fato relevante: a parte autora sofreu traumatismo craniano grave, sendo submetida a craniectomia descompressiva de urgência por risco de vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico de cranioplastia com prótese customizada por tecnologia tridimensional, sob o argumento de ausência de cobertura contratual obrigatória e de falta de registro na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A relação contratual configura relação de consumo, regida pelo CDC, que veda cláusulas abusivas e assegura o equilíbrio contratual. 6. Os direitos fundamentais à saúde e à vida (CF/1988, arts. 6º e 196) prevalecem sobre limitações contratuais quando comprovada urgência médica e indicação expressa do profissional assistente. 7. O plano de saúde não pode substituir-se à equipe médica para decidir sobre o tratamento necessário. 8. O prazo de dois dias e a medida coercitiva de penhora on-line mostram-se proporcionais e razoáveis, diante da urgência do procedimento e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Em situações de urgência médica com risco de vida, o direito fundamental à saúde prevalece sobre cláusulas restritivas de planos de saúde, não podendo ser negada cobertura a procedimento indicado pelo médico assistente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 196; CDC, arts. 6.º e 51; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n.º 8061569-76.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1.ª Câmara Cível, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no REsp n.º 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 31.08.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8038356-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S.A. e Agravado VANESSA CIDREIRA DE ASSIS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23